Tribunal: TJDFT
Processo: 0706196-86.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTILHA DE BENS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA. INÉPCIA DA INICIAL. RECURSO NEGADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da questão diz respeito à busca pela correção de uma menção a um imóvel na partilha de bens, que estaria incorrida com erro material.
2. Em se tratando de demanda que envolve o registro de imóvel, é necessário a apresentação de escritura do respectivo bem, para que se possa embasar os argumentos e a decisão requerida.
3. A ausência da documentação básica necessária, impõe-se que a inicial seja indeferida.

4. Recurso conhecido e não provido. Unânime.